Tribunal: CARF
Processo: 15467.000524/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000524/2009-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.811 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
LUSA ADMINISTRADORA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000524/2009-37
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 15467.000524/2009-37

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 93/98) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1401-003.723 (fls. 61/65) - complementado pelo Acórdão no 1401-005.182 -, que
deu provimento parcial ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DIMOB. PROCEDÊNCIA
Mantém-se a multa por atraso na entrega da DIMOB quando não se apresentam provas
a demonstrar a inviabilidade da autuação.
Reduz-se o valor da autuação em obediência ao princípio na retroatividade penal
benigna.

Contra essa decisão apenas o sujeito passivo recorreu.
Despacho de fls. 111/116 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a comprovação do regime tributário
adotado na última declaração apresentada antes dos fatos narrados no lançamento.
Para a admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
II – BREVE RESUMO DO CASO:
Na origem trata-se de aplicação de multa pecuniária por atraso na entrega da DIMOB do
ano-calendário de 2006, no valor histórico de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil)
contra a Recorrente que exerce atividade de administração de imóveis de terceiros.
Após apresentação de recurso voluntário a 1a Turma da 1a Sessão, em que pese ter
mantido a incidência da multa por atraso, determinou a redução para R$ 1.500,00 com
aplicação do art. 57, da MP no 2.158-35 em observância ao princípio da retroatividade.
No entanto, em que pese ter sido a correção fixação da redução da multa, vê-se a
existência a decisão deixou de observar que a Recorrente é tributada pelo lucro
presumido, o que enseja a incidência da alínea a do inciso I do art. 57 da MP no 2.158-35,
multa de R$ 500,00.
Em decorrência da contradição contida na decisão a Recorrente apresentou Embargos de
Declaração que foram rejeitados ao argumento de que a Recorrente não apresentou provas
de que era tributada pelo lucro presumido.
Observe-se que a forma incidência de tributação das pessoas jurídicas é fato de fácil
conhecimento das autoridades fiscais, bem como deste órgão julgador, podendo ser
suprido de ofício.
Logo, temos que a decisão está divergente com o posicionamento deste conselho como se
verá a seguir.
III – DO CABIMENTO DO RECURSO:
2.1 – Dos Requisitos de Admissibilidade:
A decisão ora atacada, foi proferida pela 1a Turma Ordinária, 4a Câmara, 1a Seção de
Julgamento, afastou os embargos de declaração da Recorrente ao único argumento de que
esta não comprovou que sua tributação era de lucro presumido na última declaração
apresentada antes dos fatos narrados no lançamento.
Tal decisão diverge de acordão proferido pela 1a Turma da 3a Seção que assegurou o
direito do contribuinte se a prova necessária para o deslinde da questão for de
conhecimento da autoridade fiscal e julgadora, como paradigma segue o acórdão abaixo:
[...]
Acórdão no 3801-001.859
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 15467.000524/2009-37

[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Exercício: 2007
DOCUMENTO
DE
CONHECIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DE SEU CONTEÚDO.
Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá,
de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
VERDADE REAL E VERDADE FORMAL.
No processo administrativo a verdade real tem prevalência sobre a verdade
formal, não podendo ser negado o pedido do contribuinte por conta de ausência
de documento no processo quando a autoridade julgadora tem conhecimento de
sua existência.
Embargos conhecidos ao qual não se dá provimento.
Vê-se, na comparação dos julgados, que há interpretações diversas de dispositivos do
decreto 70.235/1972, além de dispositivos da Lei no 9.784/1999 e CPC/2015, cumprindo-
se os requisitos do §1o do art. 67 do regimento Interno do CARF.
Além disso, a matéria foi prequestionada como se pode ver tanto nos embargos de
declaração do contribuinte, fls. 72/75 e no acordão ora recorrido as fls. 83/87, conforme o
§5o do mesmo art. 67 acima citado.
Assim, resta demostrada a presença dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
(...)
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Nos dois casos, os julgadores se ocuparam em examinar questão probatória relacionada
a informações que constam de documentos existentes na própria Administração.
No caso do acórdão recorrido, a questão probatória era referente ao regime tributário
adotado na última declaração apresentada antes de a contribuinte incorrer no atraso da
entrega da DIMOB, e o acórdão de embargos manifestou o entendimento de que o ônus
dessa comprovação era da contribuinte, e que ela, até aquele momento, conforme bem
apontado pela presidência da Turma no despacho de admissibilidade dos embargos, não
tinha logrado fazer a prova de sua alegação:
(...)
Já no caso do paradigma, a questão probatória era sobre a comprovação da regularidade
fiscal da contribuinte para fins de fruição de benefício fiscal na área do IPI, tendo o
colegiado invocado uma certidão negativa cujo conhecimento se deu por meio de outros
processos, e cuja validade podia ser confirmada no sítio da internet da própria Receita
Federal:
(...)
Diferentemente da linha de interpretação adotada pelo acórdão recorrido, o paradigma
manifestou entendimento no sentido de que, em relação à instrução probatória, o órgão
julgador deve considerar os documentos existentes na própria Administração, mesmo
que essas provas não tenham sido alegadas.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 118/123). Não
questiona o conhecimento recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão.
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 15467.000524/2009-37

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a
decisão recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Nesse contexto, um bom exercício para se aferir, na prática, a existência de
dissídio jurisprudencial, consiste na possibilidade do examinador criar ou não uma convicção de
que o entendimento proferido no paradigma de fato reformaria a decisão recorrida. Nesses
termos, uma vez constatado essa potencial reforma, há sinais de caracterização da divergência.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 15467.000524/2009-37

Caso contrário, o ônus processual da recorrente não resta cumprido, o que prejudica o
processamento do Apelo.
Pois bem.
Nessa situação particular, extrai-se do voto condutor do Acórdão de embargos
(1401-005.182), integrante da decisão recorrida, o quanto segue:
(...)
Inicialmente, penso ser interessante reforçar as palavras do despacho de admissibilidade
em relação à inexistência de omissão, contradição ou lapso manifesto.
Não houve omissão no acordão sob análise porque a contribuinte, no recurso voluntário,
não alegou que teria direito à redução da multa em razão de sua opção pelo Lucro
Presumido.
Não houve contradição interna à decisão porque o decisum está em conformidade com a
fundamentação exposta pelo eminente conselheiro relator no voto condutor, que foi
acompanhado unanimemente pela Turma.
Não houve lapso manifesto porque a contribuinte não trouxe aos autos qualquer
elemento de prova quanto à tributação pelo Lucro Presumido.
Quanto à aparente falta de clareza na decisão, penso também não ter ocorrido.
Vejamos.
Reproduzo inicialmente o texto normativo com a redação atual do artigo 57 da MP no
2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012) a)
R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
[...]– grifei.
Observo, de pronto, que a norma legal não contempla uma hipótese genérica de “ser
tributado pelo Lucro Presumido”, como alegou a embargante. A norma legal exige que
o sujeito passivo, para ter direito à multa reduzida de R$ 500,00 tenha apurado pelo
Lucro Presumido na última declaração apresentada.
Trata-se de matéria de prova. Desta forma, incumbe ao sujeito passivo fazer prova de
que tenha na última declaração apresentada apurado os tributos conforme a
sistemática do Lucro Presumido.
O ônus de comprovar o fato modificativo do direito da Fazenda é da contribuinte,
conforme dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:
[...]
Por sua vez, a alínea “b” do inciso I do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 tem uma
redação residual, que pode ser interpretada da seguinte forma: todos aqueles que não
comprovarem fazer jus à multa reduzida de R$ 500,00 na forma da alínea anterior,
estarão sujeitos à imposição de multa na razão de R$ 1.500,00 por mês de atraso.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 15467.000524/2009-37

Portanto, não seria necessária qualquer consideração desta Turma acerca da contribuinte
ter – ou não – apurado os tributos na forma do Lucro Real. Até porque a mesma
hipótese aplicar-se-ia ao Lucro Arbitrado.
Como dito, o ônus de comprovar que faria jus à multa reduzida recaía sobre os ombros
da contribuinte. E, até o momento, conforme bem apontado pela presidência desta
Turma no despacho de admissibilidade, a contribuinte não logrou fazer a prova de sua
alegação.
Diante de todo o contexto descrito, tenho que não houve qualquer obscuridade na
decisão embargada.
A meu ver, a aplicação da redução da multa para R$ 1.500,00 por mês de atraso está de
acordo com os elementos de prova dos autos, com a fundamentação apresentada pelo
eminente relator e não apresenta nenhuma obscuridade, conforme fundamentação
acima.
Nesta toada, voto por não acolher os embargos de declaração.

Como se vê, a Turma Julgadora a quo entendeu que o pedido de redução da
multa, pedido este que, nos termos da decisão, teria sido formulado apenas em sede de embargos
de declaração, e não no recurso voluntário, não se sustentaria à luz do artigo 57 da MP no 2.158-
35/2001, afinal a contribuinte não teria “apresentado” sua opção pelo lucro presumido na última
declaração apresentada.
O paradigma (Acórdão no 3801-001.859 – fls. 99/104), por sua vez, envolveu a
análise de comprovação ou não de regularidade fiscal de determinado contribuinte para fins de
fruição de benefício fiscal de IPI, tendo o Colegiado acatado como prova em favor do sujeito
passivo determinada certidão negativa referenciada nos autos, validada pelo Relator no sítio da
internet da própria Receita Federal e disponibilizada no procedimento fiscal, embora anexada em
outros processos apreciados pela Turma. Confira-se:
De fato o acórdão embargado contém literalmente o seguinte trecho:
Conforme visto a Recorrente apresentou no início do procedimento a sua certidão e a
administração não demonstrou, ao contrário, a que se deve a alegada irregularidade.
A regularidade fiscal deve ser examinada no momento da opção do contribuinte e não
pode a contribuinte ficar à mercê da demora da administração para realização dos atos
processuais.
Certo é também, como corretamente apontou a Procuradoria nesse processo que a
referida certidão não está nos autos.
Porém, isso não invalidada a informação prestada.
Conforme se sabe o presente processo foi julgado em conjunto com outros processos do
mesmo contribuinte e essa Turma teve conhecimento da existência de uma certidão
negativa válida emitida em 27 de março de 2007 e válida até 23 de setembro de 2007,
abrangendo a data de protocolização do pedido, 1o de agosto de 2007.
O artigo 37 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração federal dispõe que:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Por outro lado, pelo princípio da verdade material essa Turma não poderia alegar
desconsiderar a existência do documento ao qual teve acesso.
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos mesmo que não tenham sido alegados ou declarados,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 15467.000524/2009-37

desde que sejam provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade
real dos fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). São esses os princípios que norteiam o
Processo Administrativo Fiscal e que definem os limites dos poderes de cognição do
julgador em relação aos fatos que podem ser considerados para a decisão da situação
que lhe é submetida.
Entre tais princípios insere-se o princípio da oficialidade, que recomenda ao julgador
buscar a verdade e aplicar corretamente a lei, apesar da inércia das partes. No processo
administrativo o julgador deve aplicar o direito com olhos na verdade real e na justiça.
Foi o que fez essa Turma.
A contribuinte possuía a seguinte CND, cuja validade pode ser confirmada no sítio da
internet da própria Receita Federal: Emissão em 27/03/2007 às 14:19:49. CNPJ
50.221.019/0001-36. Código de controle da certidão: 26C8.0AD3.4146.AB98.
Nesse sentido, a rigor, assiste razão à Fazenda no que concerne aos termos usados no
voto, entretanto, conforme pode ser visto, a contribuinte possuía certidão válida no
momento da apresentação do pedido.
Quanto a alegação da Fazenda de que é preciso esclarecer o porquê os débitos
apontados pela Receita Federal às fls. 15/31 não são impeditivos ao deferimento do
benefício fiscal pleiteado, tenho que a questão está superada pela existência da CND
válida, entretanto, como pode ser visto o “conta corrente” anexado pela Receita às fls.
15/31 é de 2009 e não de 2007, não se referindo ao momento do pedido da contribuinte
e conforme apontado no acórdão combatido a regularidade fiscal da contribuinte deve
ser examinada na época da apresentação do pleito, não posteriormente. Diante do
exposto, conheço dos embargos para reconhecer o vício apontado no acórdão, no
entanto, mantenho a decisão embargada que deu provimento ao recurso.

Trata-se, a toda evidência, de julgado que não possui semelhança fático-jurídica
com a presente discussão, impedindo inclusive que o presente Julgador crie a convicção de que a
Turma Julgadora do dito paradigma de fato reformaria a decisão ora recorrida.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 135
DF CARF MF
Original